Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005139-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (IMPETRANTE), ELIOMAR CANDIDO PEREIRA - CPF: 651.162.751-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RITHIELLY BORGES DOS SANTOS - CPF: 066.154.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO SIMPLES –
1-
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
2-
PLEITO DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDO A PACIENTE - VIABILIDADE - ART. 580, CPP - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa a paciente responder ao processo em liberdade.

2-
Tendo em vista que a corré se encontra na mesma situação jurídico-processual que a paciente, tratamento igual deve ser conferida nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005139-98.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que:

“A paciente foi presa em flagrante delito no dia 23/03/2021,
pela suposta prática do delito previsto artigo 180, caput, do Código Penal.
Em audiência de custódia realizada no dia 24/03/2021, o representante ministerial manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defensoria Pública pleiteou a concessão de liberdade provisória vinculada. O MM. Juízo a quo, aqui tido como autoridade coatora, converteu a prisão em preventiva ao fundamento concentrado no risco à ordem pública, em razão de registros criminais apontados à paciente.”

Assim, sustenta que o delito imputado à paciente não suporta a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, bem como são inidôneos os fundamentos da medida cautelar, sendo esta desproporcional em face de eventual pena. Aduz, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82806486).

O pedido de liminar foi
deferido,
para revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Ellen Natalia da Silva Alves
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo de outras cautelares que o magistrado de origem compreenda necessárias
, id. N.
82944953.

Em seguida, foi impetrado pedido de extensão da liminar em favor de RITHIELLY BORGES DOS SANTOS, nos termos do artigo 580 do CPP, aduzindo que presentes os requisites objetivos, bem como idêntica a situação subjetiva, pois foram presas em flagrante e respondem pelo delito de receptação.

A P
rocuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, bem como pela extensão do benefício em favor da

peticionante
Rithyelly Borges dos Santos, id. n. 85770960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste a impetrante no tocante ao pleito de soltura da paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)
Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;"

Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime de receptação simples imputado à paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido
condenação definitiva
por crimes dolosos e o fato não tem relação com violência doméstica.

Não se ignora as considerações do magistrado de primeiro grau, o qual consignou no decreto cautelar – e reiterou nas informações – que “resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, afinal possuem diversos registros criminais, a citar alguns: ELLEN – 1) APF 1000204-03.2021.811.0004 datado de 12/1/2021, em que foram fixadas medidas cautelares; 2) APF 1001614-96.2021.811.0004 datado de 26/2/2021, em que foram fixadas medidas cautelares; 3) APF 1002396-06.2021.811.0004 datado de 15/3/2021, que fora relaxada ante a não realização de audiência de custódia. Sendo, portanto, o APF dos autos a quarta prisão em flagrante da implicada somente em 2021”.

Porém, por força dos
requisitos objetivos
do artigo 313 do Código de Processo Penal, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Por outro lado, nada impede que nas demais ações penais cujos delitos possuam pena superior a quatro anos, havendo representação do Ministério Público, seja analisada a possibilidade de decretação da prisão preventiva, ante o descumprimento de condições da liberdade provisória, diante da suposta reiteração criminosa.

Logo, no caso específico, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Ellen Natalia da Silva Alves
, (...)”

Posteriormente, deferi o pedido de extensão, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Rithielly Borges dos Santos
, pelas seguintes razões:

“ (...) Solicitei informações prévias, a fim de que o magistrado singular esclarecesse se os antecedentes criminais da peticionante se referem a ações penais em andamento ou transitadas em julgado, as quais foram apresentadas (ID 85940950).

Em concomitância, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela opinou pela concessão da ordem à paciente Ellen Natalia da Silva Alves, com a extensão à peticionante Rithielly Borges dos Santos, “em caso de ausência de condenação transitada em julgado” (ID 85770960).

É o essencial.

Diante das informações apresentadas (ID 85940950) constata-se que a peticionante Rithielly Borges dos Santos, assim como a paciente Ellen Natalia da Silva Alves, apesar de responder a outras ações penais, não possui contra si condenação transitada em julgado. A elas é imputado apenas o crime de receptação simples, cuja pena máxima não supera o limite de quatro anos, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, é perfeitamente extensível os termos da liminar deferida à paciente Ellen Natalia da Silva Alves, porquanto as condições jurídico-processuais são absolutamente idênticas, tal como previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
defiro
o pedido de extensão, para revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Rithielly Borges dos Santos
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo de outras cautelares que o magistrado de origem compreenda necessárias
. (...)”

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem pleiteada para revogar a prisão cautelar imposta à paciente
Ellen Natalia da Silva Alves
, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado,
sem prejuízo de outras cautelares que o magistrado de origem compreenda necessárias, bem como estendo o benefício à
peticionante

Rithielly Borges dos Santos
, nos termos do art. 580, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021